Tribunal: TJMT
Processo: 0027364-79.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027364-79.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA BULGARELLI MENDES - CPF: 496.469.821-15 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO – INTENÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
0027364-79.2016.8.11.0041

EMBARGANTES:

SISTEMA FACIL, INCORP. IMOBILIARIA – CUIABA – SPE LTDA. e OUTROS

EMBARGADA:

MONICA BULGARELLI MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA, IMOBILIARIA – CUIABA – SPE LTDA. e OUTROS,

visando sanar suposta contradição constante do v. acórdão de Id. 71083979, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargada.

Em suas razões de Id. 71538956, as embargantes, com nítido fim de prequestionamento, sustentam que o acórdão se mostra em contradição em relação ao entendimento do STJ
.

Reiteram a tese aduzida em prejudicial de mérito de ofensa à coisa julgada, bem como de que não houve atraso na entrega da unidade, tendo
a contagem dos prazos seguido aquilo que determinado e acordado no contrato de compra e venda entabulado entre as partes, cuja unidade autônoma ficou pronta em agosto/2013, conforme demonstrado pelo “Habite-se”.

Defendem, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior já vem evoluindo nos últimos anos no sentido de afastar a presunção absoluta de existência de danos morais indenizáveis em algumas situações, através da análise do fato concreto e suas circunstâncias casuisticamente. Além disso, ressaltam que o STJ já possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não está apto a gerar dano moral indenizável.

Assim sendo, requerem
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, de modo a sanar a contradição apontada, mediante aplicação dos efeitos infringentes.

Contraminuta ofertada no Id. 73713958, pela rejeição dos embargos com a condenação das embargantes em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consoante relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA, IMOBILIARIA – CUIABA – SPE LTDA. e OUTROS
, visando sanar suposta contradição constante do acórdão de Id. 71083979, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA C/C COMINATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA REJEITADA – MÉRITO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA –
REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS –

DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em coisa julgada quando constatada a divergência de pedidos entre as demandas.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel, enseja o direito do adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados entre a data que deveria ter sido entregue até a efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria –, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais.
”

É cediço que são cabíveis embargos de declaração, na forma do artigo 1.022 do CPC/15, quando houver, na decisão impugnada, obscuridade ou contradição e/ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.

In casu
, argumentam as embargantes que há contradição no acórdão, pelo que merece ser prontamente retificado.

É cediço que a contradição se dá quando no acórdão se inserem proposições entre si inconciliáveis, tanto na motivação quanto no seu decisum, ou entre a sua motivação e a sua parte dispositiva, o que não se verificou na hipótese ora em apreciação.

Observa-se que embora as embargantes aleguem que o acórdão foi contraditório ao não acolher a prejudicial de mérito da ofensa à coisa julgada,
reportando-se ao voto condutor, tem-se que o
decisum
hostilizado foi taxativo ao
dispor que,
apesar das partes serem as mesmas, os pedidos veiculados nas demandas são totalmente distintos, sendo um de cunho eminentemente declaratório e outro de natureza indenizatória, não havendo que se falar, pois, em coisa julgada material
.

Da mesma forma também não merece prosperar a insurgência de que o STJ já possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não está apto a gerar dano moral.

Isso porque
o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao contrário do que tentam fazer crer as recorrentes, firmou-se no sentido de que
“no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Ademais, conforme restou consignado no acórdão,
“
não se desconhece do entendimento de que
mero inadimplemento contratual não gera dano moral, no entanto, como já dito alhures, a demora e a frustração apresentada na hipótese, ensejam sim tal reparação”
.

Da mesma forma, no tocante ao implícito prequestionamento pretendido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei, e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ, REsp nº. 1541802/SC), de modo que os declaratórios opostos apenas com tal objetivo devem ser totalmente rejeitados.

Tem-se, assim, que a pretensão das recorrentes, em suma, demonstra inconformismo com a solução dada ao litígio, que abordou a questão em todo os seus limites e confluências, não padecendo o acórdão de qualquer vício que autorize o manejo dos aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE CORRETAGEM – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ADQUIRENTE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA DE PRORRGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA POR PRAZO INDEFINIDO – CONDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À EXECUÇÃO DA OBRA – IMPOSSIBILIDADE –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM – REDUÇÃO – DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
– ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, que, embasado na jurisprudência firmada do STJ, entendeu pela condenação da construtora demandada por dano moral decorrente do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta
, bem assim que, ao afastar a cumulação entre lucros cessantes e multa contratual deve prevalecer o que for mais favorável ao consumidor, e ainda, que é cabível a restituição da comissão de corretagem quando não há informação clara no contrato acerca da sua cobrança.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.
Ainda que para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre no caso.
”
(N.U 0044746-90.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)

Por fim, no tocante a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do CPC em desfavor do embargante, intentada pela parte embargada em sede de contrarrazões, tenho que sua imposição no caso se mostra indevida, uma vez que não está evidenciada intenção protelatória dos aclaratórios, em que pese sua rejeição.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
as embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade automaticamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021